Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007515-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.085.691-10 (AGRAVANTE), GERALDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.316.871-00 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 879.061.801-78 (AGRAVANTE), MARIZETE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 688.376.901-34 (AGRAVANTE), MAURINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 544.406.611-49 (AGRAVANTE), WILLIAN GUIMARAES ECKART - CPF: 000.054.721-21 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiros do falecido vendedor de imóvel em face de decisão que suspendeu o trâmite de ação anulatória de negócio jurídico, proposta contra o comprador, até que ação de consignação em pagamento, ajuizada por este último, estivesse apta à prolação de despacho saneador. Os agravantes alegam que a suspensão é indevida, por inexistência de conexão ou dependência lógica entre as ações. Requerem a retomada do curso regular da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão do curso da ação anulatória de negócio jurídico com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC, em razão da pendência de ação de consignação em pagamento proposta paralelamente pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anulatória tem por objeto a declaração de nulidade absoluta de contrato de compra e venda de imóvel, alegando-se vícios como ausência de escritura pública, simulação, lesão, incapacidade e violação ao art. 496 do Código Civil.

A ação de consignação em pagamento limita-se à tentativa de cumprimento da obrigação contratual pelo comprador, mediante
depósito judicial das parcelas pactuadas, diante da recusa dos herdeiros em recebê-las.

Não se verifica conexão entre as ações, pois não há identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Tampouco há prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito, visto que a validade do contrato – tema da ação anulatória – antecede logicamente a análise do cumprimento das obrigações contratuais, objeto da consignação.

A inversão dessa lógica acarreta indevida obstrução à jurisdição e afronta os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Jurisprudência do TJ-SP reforça que a definição sobre a validade de contrato impacta a utilidade da consignação, e não o contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do trâmite de ação anulatória com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC exige a existência de conexão ou prejudicialidade externa entre os processos.

Inexiste conexão ou prejudicialidade quando a ação anulatória visa discutir a validade do contrato e a ação consignatória se limita ao cumprimento da obrigação contratual.

A suspensão indevida da ação anulatória ofende os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, § 1º e § 3º; 313, V, "a"; CC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n.º 1001262-46.2023.8.26.0653, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007515-18.2025.8.11.0000

Agravante (s):

MAURINA FERREIRA DOS SANTOS
e outros

Agravado(s):

WILLIAN GUIMARAES ECKART

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, GERALDA FERREIRA DOS SANTOS, JOSE ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, MARIZETE FERREIRA DOS SANTOS
e
MAURINA FERREIRA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1019902-93.2024.8.11.0002, manejada em face de
WILLIAN GUIMARAES ECKART
, determinou a suspensão do andamento do feito
anulatório
até que
a
A
ção de
C
onsignação em
P
agamento (n.º 1013386-57.2024.8.11.0002), proposta pelo agravado, esteja apta para a prolação do despacho saneador.

Os agravantes sustentam que a suspensão é indevida, pois a ação anulatória possui fundamentação própria e independente da ação de consignação, e que não há conexão jurídica que justifique a paralisação do feito.

Alegam que a ação de consignação é de natureza meramente extintiva de obrigação e não interfere na análise da validade do negócio jurídico objeto da ação anulatória.

Pugnam pelo provimento do recurso, para determinar a
retomada do curso da ação anulatória
.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.

275083855
).

Apesar de intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta
(Id.
281092875
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na possibilidade de suspensão da ação anulatória de negócio jurídico
a
té que a a
ção de
c
onsignação em
p
agamento

esteja apta para a prolação do despacho saneador
, ambas relacionadas a um mesmo contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre o agravado e o falecido genitor dos agravantes.

A referida ação anulatória tem por objeto a declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre o agravado e o falecido genitor dos agravantes, alegando-se diversos vícios de validade, como ausência de escritura pública, simulação, lesão, incapacidade e violação ao art. 496 do Código Civil.

Por sua vez, o agravado ajuizou ação de consignação em pagamento, buscando depositar judicialmente os valores correspondentes às parcelas contratuais, alegando recusa dos herdeiros em receber os valores pactuados.

A decisão agravada entendeu por bem suspender o curso da ação anulatória com base no art. 55, § 3º, do CPC, a fim de evitar decisões contraditórias, até que a ação de consignação atinja o estágio de organização do processo, com vista à prolação do despacho saneador.

Os agravantes sustentam que a suspensão é indevida, pois não há conexão jurídica entre as demandas nem risco concreto de decisões conflitantes. Ressaltam a independência entre os fundamentos jurídicos das ações, bem como a urgência na análise da validade do contrato impugnado, cuja nulidade, se reconhecida, tornaria
inócua
a consignação.

Pois bem.
Da
análise dos autos
, verifica-se
que não há
, de fato,
relação de prejudicialidade externa entre as ações.

A anulatória busca o reconhecimento da nulidade absoluta de um contrato de compra e venda de imóvel, apontando vícios formais e materiais, como ausência de escritura pública, simulação, lesão, e possível incapacidade do vendedor. Já a consignatória tem por finalidade exclusiva o cumprimento da obrigação de pagar parcelas contratuais mediante depósito judicial, diante da suposta recusa dos herdeiros em receber os valores.

Com efeito, a
ação consignatória

não discute a validade do contrato, mas apenas o adimplemento das prestações assumidas pelo agravado
.

Desse modo, a
inda que haja relação fática entre os feitos, a identidade entre as causas de pedir ou pedidos – requisitos legais de conexão (CPC, art. 55, § 1º) – não se verifica. Tampouco há prejudicialidade externa entre as ações, pois a validade do contrato (objeto da ação anulatória) é que constitui pressuposto lógico para a análise da consignação, e não o contrário.

A suspensão da anulatória até que a consignatória esteja apta para saneamento inverte indevidamente essa relação, retardando a apreciação de um pedido que, caso acolhido, fulmina a causa de pedir da
própria
ação consignatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE OCORRIDA COM O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO Á LOCATÁRIA EM QUE O RÉU APELANTE
COLOCA-SE
COMO TITULAR DO CRÉDITO
LOCATÍCIO .
DÚVIDA GERADA NA AUTORA A QUEM SE DEVERIA PAGAR O ALUGUEL. RÉUS QUE DEBATEM TITULARIDADE DOS ALUGUÉIS EM AÇÃO JUDICIAL. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA ENVOLVENDO DEBATE SOBRE VALIDADE DA AQUISIÇÃO PELO RÉU DO IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA
MANTIDA .
ALUGUÉIS DEPOSITADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO QUE DEVEM SER MANTIDOS. DESTINO OPORTUNO APÓS O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA, EM
ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 313, V, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
( CPC
). SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDA .
RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 1.- O ajuizamento da presente ação consignatória teve o escopo de dar cumprimento à obrigação de pagar os aluguéis contratados de imóvel de longa data alugado pela autora, diante de dúvida gerada a quem deveria pagar a verba após notificação pelo réu informando a aquisição do imóvel e alteração do titular dos créditos locatícios. Dada a incerteza inicial sobre o real credor, correto o ajuizamento da presente ação manejada para depósitos judiciais dos aluguéis e impedimento de eventual
mora .
2.- Debate trazido para a cognição em sede recursal envolve alegação, pelo réu apelante, de que deveria ser determinado o titular dos valores depositados.
Ocorre que, como houve prévia propositura de ação anulatória pela corré, que igualmente se
afirma
titular dos valores em questão, o conflito deve ser resolvido com o julgamento da ação anulatória. Assim, com fulcro no disposto no
art
.
313, V, a, do CPC, mantida a procedência da ação de consignação em pagamento, fica postergado o reconhecimento judicial pelo julgamento da ação anulatória promovida pela corré, após o qual caberá ao vencedor o direito ao levantamento dos aluguéis que forem depositados na
presente consignatória
.
3.- A sucumbência foi corretamente estabelecida, em atenção ao previsto nos art. 82 e 85 do CPC, não prosperando a argumentação recursal no sentido de que, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, estaria o apelante isento da condenação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012624620238260653 Vargem Grande do Sul, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/07/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024)

Assim, a suspensão da ação anulatória configura indevida obstrução à prestação jurisdicional efetiva e tempestiva, em afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo
.

Dessa forma, deve ser determinada a continuidade regular do processo e a manutenção da tutela de urgência concedida, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reformar
a decisão agravada e determinar o
regular
prosseguimento da ação anulatória de negócio jurídico.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025